Tribunal: TJDFT
Processo: 0719932-31.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, visando à correção de erro material existente no acórdão embargado, no qual foi mencionado, de forma equivocada, o percentual de alimentos fixados em sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o erro material identificado no acórdão embargado pode ser corrigido por meio dos embargos de declaração, sem que isso implique reexame do mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O erro material que autoriza a modificação do julgado deve ser evidente e cognoscível de imediato, sem necessidade de reanálise dos elementos dos autos, podendo ser corrigido de ofício pelo juiz ou a requerimento da parte.
5. No caso concreto, verificou-se a presença de erro material na parte final do voto, no qual foi registrado, equivocadamente, que os alimentos foram fixados em 55% dos rendimentos brutos do alimentante, quando, na realidade, o valor correto estabelecido na sentença era de 35% do salário-mínimo vigente. A correção do erro material não implica atribuição de efeitos infringentes ao acórdão embargado, pois não há modificação do mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração providos para corrigir erro material constante no voto.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.945.761/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17/2/2022.
(ve)